Tribunal: TJMT
Processo: 1003414-07.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003414-07.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EVENIN SILVA GOMES - CPF: 082.196.951-02 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), VALDINEI EUGENIO DOS SANTOS - CPF: 638.418.781-72 (EMBARGADO), ARTHUR NEPOMUCENO DA COSTA - CPF: 938.302.461-53 (ADVOGADO), ERNANDES JOSE BEZERRA JUNIOR - CPF: 029.923.871-77 (ADVOGADO), Fazenda Quatro Estrelas (EMBARGADO), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), Seara Ind. e Comercio de Produtos Agropecuarios (EMBARGADO), MARIA CIARROCHI ROLAND GOMES - CPF: 362.541.838-03 (ADVOGADO), ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), FAZENDA QUATRO ESTRELAS (TERCEIRO INTERESSADO), PENHAS JUNTAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.746.888/0003-94 (EMBARGADO), SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA - CNPJ: 75.739.086/0001-78 (EMBARGADO), EVENIN SILVA GOMES - CPF: 082.196.951-02 (EMBARGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ARTHUR NEPOMUCENO DA COSTA - CPF: 938.302.461-53 (ADVOGADO), ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), ERNANDES JOSE BEZERRA JUNIOR - CPF: 029.923.871-77 (ADVOGADO), Fazenda Quatro Estrelas (EMBARGANTE), PENHAS JUNTAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.746.888/0003-94 (EMBARGANTE), SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA - CNPJ: 75.739.086/0001-78 (EMBARGANTE), Seara Ind. e Comercio de Produtos Agropecuarios (EMBARGANTE), VALDINEI EUGENIO DOS SANTOS - CPF: 638.418.781-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por EVENIN SILVA GOMES em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1003414-07.2017.8.11.0003 aviado na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAL E LUCROS CESSANTES” onde litiga com SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA E OUTROS perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 160047686 o colegiado proveu parcialmente, de forma unânime, o recurso da autora e desproveu o recurso do requerido.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 160927675 que seja reconhecida a omissão acerca do laudo pericial médico judicial produzido nos autos, que faz prova plena da incapacidade parcial e permanente a partir de 06/12/2019 em diante, com fins de obter a necessária valoração da prova e, aplicando os efeitos infringentes, sejam condenadas as rés solidariamente, ao pagamento da pensão vitalícia, ou até os 80 anos (expectativa de vida da mulheres, segundo o IBGE1), fixando o valor de forma proporcional ou no valor de um salário mínimo mensal, nos termos da orientação superior;

Requer a manifestação expressa deste juízo a título de prequestionamento acerca dos dispositivos violados (art. 950, caput e § único, do Código Civil, os precedentes jurisprudenciais, além dos artigos o art. 1.022, inciso II cc artigo 489, parágrafo único, incido IV, do CPC, e Súmula 98, também do STJ)

Contrarrazões sob ID. 162443693.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

O fato de a sentença não mencionar que na data do acidente a vítima era menor, não induz violação do que prescreve o artigo 489, § 1º, inciso IV, do CPC. O nó górdio da questão é tratado tão somente ao nível da responsabilidade civil e, quando do ajuizamento da demanda, a vítima já tinha alcançada a maioridade plena.

A legislação de trânsito prevê que, antes de iniciar qualquer manobra, o condutor deverá precaver-se das cautelas para executá-la sem perigo para os demais usuários da via, realizando conversões à direita ou à esquerda com a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (artigos 34 e 38 do Código de Trânsito Brasileiro). Se as provas dos autos indicam violação destas regras básicas, constata-se negligência do condutor, não reside como albergar pretensão recursal da requerida para exclusão de sua responsabilidade.

A alegada imperícia da vitima na condução da moto não foi ponto relevante e pertinente para evitar o acidente, situação que também não foi comprovada bem como o fato de a mesma ser menor, não ilide a empresa, que praticou o ato ilícito, da indenização correspondente a danos materiais, morais e estéticos. Questão que está afeta tão somente na situação de violação de norma administrativa perante os órgãos competentes.

Danos morais e danos estéticos, conquanto que sendo em relação a um só fato, sendo distintos, não induz condenação em ‘bis in eadem’ e podem ser valorados e tarifados isoladamente.

Se os danos morais e estéticos, levando em consideração a natureza da questão, consequências outras, visto esta situação nos seus múltiplos e variados aspectos e as provas existentes nos autos, dão conta de que não foi obedecida a razoabilidade e proporcionalidade, os valores arbitrados na sentença devem ser revistos e com a necessária majoração.

Se a vítima ficou completamente inativa e impedida de trabalhar por longo tempo, o fato de não demonstrar que não exercia labor, não implica em não deferimento da pensão pelo período correspondente. No caso, aplica-se o valor mínimo previsto ao trabalhador, salário mínimo, que deverá ser pago pelo valor existente quando da liquidação da sentença e durante o período de incapacidade total. Não se alberga pretensão de, posteriormente, proceder a redução para 50% em face de que, a vítima recuperou parcialmente, em face de inexistência de prova.

Em face do posicionamento recursal, vencida a vítima tão somente num item, sucumbência mínima, deve a parte requerida responder totalmente pelo pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios. Conhecido e desprovido o recurso da parte requerida, impõe-se cumprir o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, somado ao valor da condenação os alcunhados honorários recursais.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara.

Presentes os requisitos de admissibilidade de ambos os recursos, deles conheço. Deve ser visto, em sequência, os limites recursais delineados pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil. Como residem pontos antagônicos que convergem entre si, passo a adotar sequência lógica em relação às pretensões recursais.

Deve ser visto e analisado inicialmente, uma preliminar trazida pela apelante SEARA, dando conta de nulidade da sentença em face de que, na época do acidente a autora era menor e, neste viés, não residiu manifestação do meritíssimo juiz a respeito desta questão. Sustentou, por consequência, violação do que prescrevem artigo 489, § 1º, inciso IV, do CPC.

Sem razão qualquer esta afirmativa trazida pela apelante SEARA. Os fatos se passaram na data de 06/12/2016. A ação foi ajuizada em data de 01/02/2.022 quando a autora EVELIN, nascida em 19/03/2019 na cidade de SONORA-MS, quando a autora já tinha 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de idade. Certidão de Registro Civil de SONORA-MS, expedida em 17/01/2017, portanto, a autora tinha capacidade para residir em juízo, como o fez para pretender receber das requeridas o que entendeu de direito em face daquele acidente que sofreu quando ainda menor de idade.

O artigo 5º do CC estabelece que: A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada a pratica de todos os atos da vida civil.

Desta forma, por desnecessário a espécie, manifestação sobre a autora quando menor na data do acidente, não reside violação do dispositivo processual trazido pela apelante, isto é, manifestação total sobre este aspecto que, no caso em apreço, totalmente desnecessário para a conclusão adotada pelo magistrado sentenciante quando, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela procedência parcial da demanda. Aliás, esta questão de somenos importância jurídica ao desate da questão visto que, esta situação não guarda qualquer pertinência em relação ao fato e o nexo de causalidade. Um exagero jurídico sem precedentes trazer a baila esta questão.

Portanto, não padece de nulidade a sentença como, equivocadamente, registra o aspecto recursal.

Rejeito esta preliminar.

É como voto.

Mérito.

Egrégia Câmara.

Incursionando em relação à menoridade da autora, quando na condução da moto, o que, ao talante da apelante, demonstrava imperícia na condução do veículo automotor e, por consequência, impunha a improcedência da decisão, não compactuo com tais argumentos, de há muito superado no direito brasileiro quando se trata de situações desta natureza.

Isto porque, o que se discute é responsabilidade civil, ato praticado pelo preposto da apelante. A questão de não ter habilitação é de cunho meramente administrativo e, neste viés, não reside nos autos qualquer prova inerente a imperícia da autora. Portanto

O ato ilícito está cristalinamente demonstrado nos autos e, para evitar tautologia, transcrevo abaixo os lúcidos argumentos trazidos pelo douto magistrado de primeiro grau que, de há muito, até renunciando a galgar o posto de Desembargador, emoldura a magistratura mato-grossense com lapidares decisões;

Confira-se.

‘A prova oral consiste no depoimento de duas testemunhas – Renato Souza Pereira e Elton Alves Soares - as quais dão informes seguros de que o acidente ocorreu em face do motorista do veículo da empresa ré ‘cortou’ o fluxo de veículos, uma vez que autora e o caminhão tripulado pelo réu transitavam pela mesma estrada, e desejando o veículo de propriedade da ré ingressar à esquerda, deu causa ao acidente.

A mola propulsora da responsabilidade civil é o agir ilícito, entendido este como sendo aquela conduta do indivíduo que, destinada a um fim, ainda que lícito, causa dano a outrem, senão em virtude de dolo, ao menos em virtude de imprudência, negligência ou imperícia, ou seja, conduta culposa).

Com efeito, a legislação de trânsito prevê que, antes de iniciar qualquer manobra, o condutor deverá precaver-se das cautelas para executá-la sem perigo para os demais usuários da via, realizando conversões à direita ou à esquerda com a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (artigos 34 e 38 do Código de Trânsito Brasileiro).

Ora, de acordo com as normas do artigo 37 do CTB, "nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança".

Demais disso, o art. 34, do referido código, dispõe que "o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade".No caso em desate, verifica-se que o veículo da empresa ré, pilotado pelo réu, ao atravessar a pista de rolamento, do outro lado da pista, tinha que primeiramente aguardar no acostamento na pista em que trafegava e iniciar a manobra quando não restassem dúvidas quanto à ausência de aproximação de outro veículo, seja à frente e/ou à traseira.

Consigne-se ainda que as requeridas não negaram tal afirmação, limitando-se em afirmar que o veículo da autora – motocicleta - estava com velocidade incompatível com o local, sem, contudo, comprovar tal assertiva.Neste contexto, não restam dúvidas de que o sinistro discutido nos autos ocorreu em razão da manobra imprudente realizada pelo motorista do veículo da empresa ré. (sic).

Portanto, a controvérsia jurídica instalada no processo não é a questão de menoridade da autora quando do acidente e a alegada imperícia desta que não restou, nem de soslaio, demonstrada nos autos e sim a violação do CTB pelo preposto da apelante (Seara).

E, como previsto no CTB, antes de conversão de manobra a esquerda o condutor, além de empregar a sinalização adequada e verificar a viabilidade da manobra, de acordo com as características peculiares da rodovia, deve adotar todas as cautelas e, especialmente, verificação de que a pista que irá invadir está totalmente desimpedida, situação que, segundo as provas dos autos, não aconteceu e, neste viés, foi o condutor negligente, devendo, como conseqüência de seu ato, ser penalizado pela correspondente indenização, dentro da extensão do dano, como reflete o artigo 944 do Código Civil Brasileiro.

Por oportuno.

A lide deve apreciada à luz dos artigos 34, 35 e seu parágrafo único, e art. 38, inc. II e seu parágrafo único, todos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9503/97):

"Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vo cruzar com ele, considerando sua posiço, sua direço e sua velocidade".

"Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direço de seu veículo, ou fazendo gesto convencionai de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposiço de faixas, movimentos de converso à direita, à esquerda e retornos."

"Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá: ...

II - ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver caso se trate de uma pista com circulaço nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido. Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direço, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem"

E, como se trata de situação extraordinária, firmado o magistrado seu convencimento em BO e provas orais, para sair vencedora da ação, deveria a apelante (ré) cumprir o ônus a que se refere o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e não o fez. Como é prescrito em termos de ônus da prova, provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes existentes dentro do processo. A prova deve convencer e, neste aspecto, aquelas que apenas trazem doses de possibilidades, não satisfez o julgador para acatar os argumentos vertidos por quem alega.

Com efeito, em casos como o presente, consoante firme jurisprudência, é presumida a culpa do condutor que, deseja trafegar por via de mo dupla, converte à esquerda, envolvendo-se em coliso com outro veículo.

‘APELAÇO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COLISO. CONVERSO À ESQUERDA EM VIA DE MO DUPLA. INTERCEPTAÇO INDEVIDA DA TRAJETÓRIA DO VEÍCULO QUE TRAFEGA REGULARMENTE EM SENTIDO OPOSTO. PRESUNÇO DE CULPA DAQUELE QUE PRATICA A CONVERSO. CULPA DA VÍTIMA. QUANTUM DAS INDENIZAÇES. PRINCÍPIO DA REPARAÇO INTEGRAL DO DANO. PENSO MENSAL. TERMO FINAL. ANTECIPAÇO DE TUTELA. RESTRIÇO CONTRA ALIENAÇO DO ÚNICO BEM DO CAUSADOR DO SINISTRO. (...) 2. Presunço de culpa: presume-se culpado o condutor de veículo que, em via de mo dupla, inflete à esquerda, sem adotar as devidas cautelas, interceptando indevidamente a trajetória daquele que trafega em sentido oposto. Presunço de culpa no elidida. Ausência de prova relativa à mácula na conduço da motocicleta pela vítima. (...) (Apelaço Cível Nº 70047403654, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 11/04/2013)’.

‘RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DA RÉ CONDUTORA, QUE NO OBSERVOU O FLUXO AO INICIAR A CONVERSO A ESQUERDA, EM VIA DE MO DUPLA, PROVOCANDO A COLISO COM O MOTOCICLISTA. DANOS MATERIAIS, MORAIS (LESES CORPORAIS) E LUCROS CESSANTES. AVALIAÇO ADEQUADA NA SENTENÇA, COM PONDERAÇES E FUNDAMENTAÇO ACERCA DOS VALORES FIXADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007811326, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 26/09/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007811326 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 26/09/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicaço: Diário da Justiça do dia 01/10/2018)’.

Agitou, noutro tópico, condenação dupla ao magistrado, atendendo aos reclamos constantes da inicial, dosou os danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e os danos estéticos em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ao contrário dos argumentos vertidos na inicial, foram pedidos distintos e, neste aspecto, são lesões diversas que não se confundem e, por consequência, não está a incidir dupla condenação como afirmado na peça recursal.

Segundo o posicionamento doutrinário e jurisprudencial a respeito desta questão, cabe a acumulação de ambos os danos quando, ainda decorrentes de um mesmo fato gerador, é possível a identificação e separação de cada um deles. No caso, o dano moral pelo infortúnio causado em face do acidente, direito imaterial consagrado na constituição Federal (inciso V, do artigo 5º) sujeita a tarifação, nos moldes do inciso X, do mesmo artigo e comando constitucional. Já o dano estético, pelas lesões sofridas e permanentes, colocando a lesada em situação vexatória permanente.

Não se pode olvidar que o artigo 11 do Código Civil Brasileiro, com exatidão proclama: ‘Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária’.

Portando, a violação dos direitos da personalidade implicará em dano extra patrimonial, ou seja, em dano moral, o qual pode ser classificado segundo a esquematização abaixo:

(a)- Dano extra-patrimonial ou dano moral (como gênero), que se desdobra em violação:

b) - da honra (ou moral como espécie);

c) - da imagem;

d) - da integridade física (ou dano estético).

Assim, não há como alforriar a apelante de sua obrigação pontual de ser responsável pelo dano material e estético causado a autora/apelante.

No que tange ao valor, em primeiro aspecto, cumpre decidir a respeito dos valores determinados pela sentença pelo digno magistrado solitário. Com relação aos danos morais, valorou em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com relação ao estético, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No que tange aos valores, embora respeitando o posicionamento adotado pelo magistrado sentenciante, este foi aquém da razoabilidade e da proporcionalidade. Não se pode perder de vista que a autora sofreu grande trauma e de caráter quase permanente e duradouro onde, conforme afirmou na inicial, período de 06/12/2016 a 06/12/2019, 36 meses. E, que, posteriormente, até a presente data, não recuperou o que restou a pretensão da pensão, esta indeferida pelo magistrado que prolatou a sentença recorrida.

Quanto ao valor da indenização, a presente deve ser visto que ação, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito, logo sua fixação deve ser realizada de maneira consentânea, visando efetivamente compensar o lesado pelo vilipendio ao seu patrimônio jurídico imaterial, todavia sem excessos.

A baliza para tanto, à toda evidência, será o caso em concreto, à luz do princípio da razoabilidade, considerando a dimensão da lesão. Se deve perquirir pela satisfação do binômio prevenção/compensação de modo a, simultaneamente, incutir no agente do ato lição propedêutica, desestimulando a repetição de ações similares, e propiciar compensação ao lesado:

Até porque a indenização por dano moral tem natureza compensatória, não servindo para, efetivamente, reparar o prejuízo sofrido (afinal, aquele dano não tem preço).

Como nos afirma a doutrina:

'E exige-se equilíbrio no arbitramento do valor indenizatório: não pode ser leve a ponto de não servir de desestímulo ao lesante, nem robusta de modo a propiciar o enriquecimento sem causa da vítima’. (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Curso de Direito Civil 1, parte geral e LINDB, 13ª edição, 2015. Editora Atlas, p. 223) ‘.

Nesse sentido é a jurisprudência.

‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVASÃO DA PISTA DE ROLAMENTO DE SENTIDO CONTRÁRIO - ÔNUS PROBATÓRIO - DANOS MORAIS - ÓBITO- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS - MARCO - DANOS MATERIAIS - PENSÃO - FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - CONTRIBUIÇÃO PARA ENCONOMIA FAMILIAR (...) 3.Compete ao julgador, estipular eqüitativamente o quantum da indenização por dano moral, segundo o seu prudente arbítrio, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0518.10.014697-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2017, publicação da súmula em 31/01/2017)’.

No caso, em relação aos danos morais, não se pode perder de vista, a dor, o constrangimento de ficar por três anos aguardando sua recuperação que, segundo o afirmado, ainda não se recuperou totalmente e, possivelmente conviverá com esta situação pelo resto da vida.

Neste viés, fazendo uma análise em todas as situações vividas pela autora, desde o acidente, suas dores físicas, longo tempo de internação e recuperação, entendo que o mais razoável e proporcional, não se negando certa dose de subjetivismo, que o valor dos danos morais devem ser majorados para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sobre este valor incidindo a correção monetária, pelo INPC, a partir de seu arbitramento pelo Tribunal e juros de mora a partir do ato ilícito.

Noutra toada, no que tange aos danos estéticos, as fotos trazidas e não contestadas pelas partes dão conta de uma lesão, cicatriz grande e permanente nas pernas da autora/apelante além de outros aspectos de sinais que não podem ser deixados de lado. Neste viés, igualmente divergindo da valoração feita pelo magistrado de primeiro grau, doso estes danos estéticos em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sobre este valor, a exemplo dos danos morais, correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir do ato ilícito.

Friso, ainda, na valoração acima que não se pode negar a profunda situação da autora, que no verdor se sua juventude, carregará pelo resto de sua vida as grandes cicatrizes expostas em seu corpo e que todos ao vê-la lhe causará, sem dúvida alguma, um constrangimento sem precedentes.

E dando uma nova valoração nos danos morais e estéticos, prejudicado fica o recurso patrocinado pela requerida onde esta, fazendo alusões diversas, pretendeu sua minoração, ficando aqui o registro.

Incursionando agora em relação à pretensão meritória recursal da autora, discordando do posicionamento do magistrado sentenciante que não deferiu o pagamento dos danos materiais, estes consistentes na indenização mensal de um salário mínimo, vislumbro que o entendimento foi que a autora não comprovou que estava trabalhando.

Entendo, embora respeitando o posicionamento adotado pelo magistrado que a pensão mensal é devida quando comprovada que em virtude da conduta do ofensor, a vítima deixou de trabalhar. No caso, incontroverso que a autora deixou de trabalhar, por incapacidade total, por um período de 36 (trinta e seis) meses, correspondente a 06/12/2016 a 06/12/2019. O fato de, momentaneamente, estar desempregada, não ilide a responsabilidade do ofensor e pagar determinado valor a titulo de pensão. Até porque, não é crível que a autora, se não tivesse sido acidentada, ficaria sem trabalho por longos 03 (três) anos, são aspectos interessantes a atribuir ao o ofensor a responsabilidade pela pensão, durante o período de inatividade total. Não se pode olvidar que, naquelas condições, de forma clara e indiscutível que a autora teve que se manter com dignidade sua vida o que cai por terra os argumentos de necessidade de provar que estava trabalhando quando do acidente. E, por último, não se pode negar que, atualmente, existe uma série infindáveis de atividades formais onde a pessoa, sem vínculo, exerce atividades outras para sua manutenção.

E, em situações semelhantes, a questão de arbitramento da pensão deve ser o mínimo possível na legislação trabalhista, ou seja, UM SALÁRIO MINIMO MENSAL, desde a data do acidente até a data em que houve a recuperação.

Por outro lado, no que tange a diminuição do valor para 50% (cinqüenta por cento) após essa data, afirmando existência de incapacidade parcial, esta questão não pode ser deferida ante a ausência de prova robusta a comprovar estes argumentos trazidos em sede de apelação.

Para dar sustentação legal aos posicionamentos acima, os artigos 949 e 950 do Código Civil Brasileiro, assim está prescrito.

‘Art. 949 – No caso de lesão ou outra ofensa à saúde,o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença,além de algum outro prejuízo que o ofendido prove ter sofrido.

Art. 950 – Se a ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer seu ofício ou profissão,ou lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas de tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença,incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou,ou da depreciação que sofreu.’

Portanto, não residem os mínimos aspectos jurídicos a liberar a parte requerida em relação a procedência da demanda e, neste viés, a pretensão recursal em relação a ela soçobra totalmente. Por outro lado, ao meu viso, nos termos da fundamentação esposada linhas anteriores, impõe-se conhecer e prover o recurso, saindo a autora vencedora parcialmente.

Com os fragmentos acima, conheço de ambos os recursos. Nego seguimento ao recurso interposto pela requerida. Dou provimento parcial ao recurso aviado pela parte autora, modificando a sentença recorrida para valorar os danos morais no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e os danos estéticos em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sobre estes valores incidirão juros de mora, de 1% ao mês, a partir data do sinistro (Súmula 54 do STJ). e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento, data de julgamento do recurso pelo Tribunal. (Sumula 362 do STJ).

Por consequência, condeno a parte/requerida, ao pagamento do valor, a título de pensão, correspondente a 01 (um) salário mínimo, época do pagamento, durante o período em que restou constatada a sua impossibilidade do exercício laboral, correspondente a 06/12/2016 a 06/12/2019. E, considerando que a autora restou vencida em aspecto ínfimo, readequando a sucumbência registrada na sentença recorrida, arcará a parte requerida com o pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Adiciono, ainda, em face de recurso de a requerida ser conhecido e desprovido, a orientação contida no § 11, do artigo 85, do CPC, em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023